Tribunal: TJBA
Processo: 8045217-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045217-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROQUE SACRAMENTO ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO, LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, JESSICA SOARES BISPO

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DIREITO À REVISÃO CONTRATUAL - ART. 6º DO CDC.

JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTADA A LIMITAÇÃO DE 12% A.A.
Limitação dos juros ao percentual da taxa média do mercado, quando forem abusivos, tal como publicado pelo BACEN em seu site. Posição do STJ consubstanciada no acórdão paradigma - RESP 1.061.530/RS.

APELO IMPROVIDO NO PONTO.

TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE.
Diante da razoabilidade dos valores cobrados a tal título, e da questão estar expressa no contrato, é possível que o contratante arque com os custos do registro do pacto. Tese fixada pelo STJ no
Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958
.

APELO IMPROVIDO NO PONTO.

TARIFA DE CADASTRO.

Nos
contratos

bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula nº 566 do STJ).

APELO IMPROVIDO NO PONTO.

SEGURO PRESTAMISTA.

O STJ, ao julgar o REsp 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro

com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso em apreço, consoante consignado na decisão recorrida e da documentação carreada ao caderno processual (ID 53533257),
a contratação do seguro ocorreu por meio de termo de adesão próprio, cuidando-se, portanto, de opção do consumidor, o mesmo se verificando quanto à escolha da seguradora.

APELO IMPROVIDO NO PONTO.
RECURSO CONHECIDO.
APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8045217-09.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
ROQUE SACRAMENTO ALMEIDA
e Apelado
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator